Tribunal: TCU
Processo: 014.459/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6965/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 9o, Resolução 353/2023, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de reforma relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 014.459/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arildo Joni de Souza (XXX.471.000-XX); Deny Husek da Silva (XXX.244.830-XX); Edgar da Silveira Martins (XXX.838.980-XX); Eldelmar Jesus Ribeiro Ferreira (XXX.492.140-XX); Jesus Vilar Melo Montarda (XXX.242.760-XX); Jorge Itamar Possebon (XXX.156.540-XX); Luiz Aroldo Carvalho Bernardes (XXX.864.551-XX); Olmar Lima Messa (XXX.027.719-XX); Osmar Teixeira Rozek (XXX.391.640-XX); Romeu Pedroso da Trindade (XXX.499.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.